Tribunal: STF
Processo: HC 238334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão, em favor de Roberlan Vitor da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 863.474/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 40-43):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    No presente writ, sustenta a defesa que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois "juiz a quo majorou a pena em 1/5, em decorrência da má conduta social, evidenciada pelos diversos procedimentos pelos quais respondeu na vara da infância de juventude relacionados a droga e relatórios de investigação" (fl. 7). 



    Pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Alega que deve incidir a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, uma vez que "a nobre magistrada deixou de aplicar o trafico privilegiado, sob o mesmo argumento relatórios em curso, passagem por ato infracionais" (fl. 12). 



    Aduz necessidade de fixação de regime inicial mais brando. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, alterar o regime de cumprimento da pena, suspendendo os efeitos da condenação, até o julgamento do habeas corpus. No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade do acórdão, desclassificando a conduta para posse de droga para uso pessoal ou redimensionar a pena imposta. (eDOC 4)



    O habeas corpus foi parcialmente concedido apenas para fixar a pena no mímino legal. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da “ordem de habeas corpus, para a reforma do acórdão para readequar a primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, aplicando se sua fração máxima, consequentemente a readequação do regime imposto, tendo em vista o quantum de pena fixado, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para modificar a reprimenda imposta, bem como o regime imposto. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda aberto o prazo para interposição do agravo regimental, como no caso dos autos.



    Consta dos autos que “a causa de diminuição de pena foi afastada com apoio em elementos concretos dos autos que evidenciariam, observado o livre convencimento motivado do magistrado, a dedicação à atividade criminosa por parte do paciente. Foram consideradas as circunstâncias do flagrante – em que foram apreendidos 31,5g de maconha e 3.000 pinos para embalo do entorpecente –, o histórico de crimes (condenação anterior por tráfico) e atos infracionais praticados, bem como "ocorrências já registradas, mandados de busca e apreensão anteriormente cumpridos e abordagens policiais e denuncias feitas, há um comércio de substâncias entorpecentes no endereço". Concluindo as instâncias de origem pela dedicação à atividade criminosa por parte do paciente, a inversão do referido entendimento demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.” (eDOC 4)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente